Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS REITERADAS NO TELEFONE DA PARTE AUTORA DIRECIONADAS À SUA FALECIDA GENITORA. CONTINUIDADE NAS COBRANÇAS DIÁRIAS NO DECORRER DE MESES E MESMO APÓS O ENVIO DA CERTIDÃO DE ÓBITO. MEDIDA ABUSIVA QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE COAGIR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO DÉBITO DA SUA FALECIDA GENITORA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela primeira ré (“Santander”), em face da sentença que determinou às partes rés que excluam dos seus cadastros a linha telefônica de titularidade do autor para que se abstenham de efetuar as cobranças a ele direcionadas por supostas dívidas da sua genitora (sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00), bem como para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
III. Era ônus da parte ré recorrente comprovar a alegação de que foi a falecida genitora do autor que teria informado o número do filho no seu cadastro, o que ausente no caso concreto. Desse modo, não prospera a alegada culpa exclusiva de terceiro.
IV. A existência de ligações realizando cobranças em nome de terceiro, apesar de configurar falha na prestação do serviço não enseja, por si só, ofensa a direitos da personalidade, salvo quando há peculiaridades na situação concreta que extrapolam a mera falha no serviço.
V. A particularidade da situação dos autos demonstra a evidente abusividade na conduta das rés, que extrapola o mero aborrecimento e configura o abalo moral. Isso porque a genitora da parte autora faleceu no final do mês de março de 2020, sendo que a partir do mês de abril iniciaram cobranças diárias no telefone da parte autora, conforme dezenas de chamadas comprovadas nos autos. Ocorre que as provas nos autos demonstram que as rés realizavam promessas de que seria inserida a informação de que ocorreu o óbito da genitora da parte autora e que não realizariam novas ligações, o que nunca se concretizava. Apesar de sustentarem que a parte autora somente comprovou que enviou a certidão de óbito para demonstrar o falecimento da sua genitora no mês de novembro de 2020, destaca-se que a inexistência do envio do documento comprobatório estava em conformidade com a informação que lhe era prestada nas ligações comprovadas nos autos, uma vez que as rés se comprometiam a registrar a ocorrência do falecimento e interromper as ligações. Ademais, após o envio da certidão de óbito, as ligações prosseguiram, conforme comprovado nos autos, além de também continuarem no decorrer desta demanda.
VI. Assim, e apesar de constar expressamente na certidão de óbito que a falecida não deixou bens a inventariar, a conduta das partes rés demonstra a deliberada intenção de promover a cobrança, utilizando meio indireto direcionado à parte autora como forma de coagi-lo ao pagamento. Ainda, relevante assinalar que perturba a paz e a dignidade da parte autora o recebimento de insistentes cobranças diárias direcionadas à sua falecida genitora, o que aumenta o sofrimento vivenciado pela parte autora diante do óbito da sua mãe. Portanto, as peculiaridades do caso demonstram que a situação viola a dignidade, o que ultrapassa a órbita do mero aborrecimento e consubstancia dano moral indenizável. Precedentes.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em apreço, a multa cominatória foi fixada em patamar razoável e compatível com a obrigação determinada na sentença, não havendo que se falar em sua exclusão ou minoração. Todavia, razão assiste à parte ré recorrente quanto a tese de ausência de indicação do seu termo inicial. Desse modo, e em conformidade com a Súmula 410/STJ, deve a sentença ser reformada em parte apenas para elucidar que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
XI. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da parte autora. Provido em parte o recurso da primeira ré apenas para determinar que as prévias intimações pessoais das partes rés constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação, a teor do que dispõe a Súmula 410 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença.
XII. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pela primeira ré, face o provimento em parte do seu recurso, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.